Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702918-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NAITE SANTOS DE ALMEIDA TRAVASSOS AGRAVADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Naitê Santos de Almeida Travassos contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0700826-84.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Proferida a determinação de emenda contida na decisão de ID 113651647, a parte autora apresentou os esclarecimentos e documentos contidos no ID 113860915. A requerida, por sua vez, manifestou-se no ID 114181636. Passo, então, à análise do pedido de tutela antecipada de urgência formulado, conforme relatório constante do ID 113651647. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato e os documentos carreados ao processo, observo, primeiramente, que a companhia aérea requerida disponibiliza o serviço de acomodação de cães de assistência emocional na cabine da aeronave, o que, no caso, possibilitaria o embarque do cachorro de estimação da autora, ainda que ele ultrapasse o peso e limites de tamanho estabelecidos pelas regras delimitadas pela requerida. Ocorre que, ainda que se possa debater acerca da eventual obrigação de a companhia aérea autorizar o embarque do animal de estimação em questão, é certo que a parte interessada deve atender às regras mínimas exigidas pela companhia aérea, as quais, segundo consta da manifestação da requerida, estão de acordo com as regras próprias da Autoridade Aeronáutica Civil Portuguesa. Todavia, no caso dos autos, o cão em questão não possui o treinamento exigido para ser considerado animal de assistência emocional, e, portanto, não poderia ser transportado na cabine da aeronave. Portanto, numa análise preliminar, própria desta fase de cognição sumária, verifico que, conforme manifestação da parte ré no ID 114181637, o cão de propriedade da autora não recebeu nenhum tipo de treinamento, de modo a não oferecer risco ou incômodo aos demais passageiros – e até mesmo ao próprio animal, já que, por suas dimensões, não poderá ser acomodado com segurança na cabine da aeronave. Por consequência, sem adentrar no mérito da condição de saúde do animal, a proibição de embarque do cão da autora na cabine da aeronave está fundamentada em razões de segurança e por motivos de ordem técnica, justificando, portanto, a recusa da TAP. Ademais, importa registrar que, quando da aquisição das passagens pela autora (dia 09/12/2021 – ID 113860934), as regras delimitadas pela companhia aérea para embarque de animal doméstico já estavam em vigor. E, conforme mencionado acima, a autora não possui os documentos necessários para atender aos requisitos exigidos pela companhia aérea para embarque de seu animal de estimação. À vista desses fatores, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se as partes da presente decisão. Águas Claras, DF, 2 de fevereiro de 2022 15:47:11” Narra a Agravante, em síntese, que é tutora de dois cachorros da raça lhasa, com aproximadamente 12 (doze) anos de idade, e está de mudança para Portugal. Relata que adquiriu as passagens junto à companhia aérea agravada e pagou taxa extra objetivando transportar os animais na cabine do avião, em razão de serem de raça braquicefálica, que não pode ser transportada em porão de aeronave, sob risco de morte. Afirma que um deles pesa 10,9 Kg, ao passo que a companhia aérea somente permite o transporte de animais na cabine de passageiros com o peso máximo de 8 Kg. Salienta que, além de o animal Cimba não ter saúde adequada para ser transportado em porão de avião, ele lhe dá apoio emocional e, portanto, não pode ser deixado no Brasil. Sustenta que, conforme laudo médico acostado aos autos, o animal a auxilia em suas emoções, amenizando seus transtornos psicológicos e, por ser cão de suporte emocional, não há limitação de peso para viajar na cabine de passageiros com sua tutora. Argumenta que o animal acompanha a família há 12 (doze) anos e a possibilidade de deixá-lo no Brasil está agravando o seu quadro de pânico e ansiedade. Ao final, requer a antecipação da recursal para autorizar a viagem do animal no compartimento de passageiros, por se tratar de cão de apoio emocional da Agravante, mesmo sem treinamento e com apenas 2,9 Kg acima do máximo permitido pela companhia aérea, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 32349615 e Id. 32349619. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à companhia aérea agravada que autorize o transporte do seu animal de apoio emocional na cabine de passageiros. Para tanto, argumenta que embora o cachorro chamado Cimba ultrapasse o peso permitido pela companhia aérea, este lhe serve de apoio emocional e não pode ser transportado no porão da aeronave. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No caso dos autos, conforme se infere do Manual de Procedimentos Operacionais[1], a Agravada autoriza o transporte de animais de estimação na cabine de passageiros que se enquadrem nas seguintes categorias: “PECTC – Pequenos animais domésticos (somente cães e gatos) SVAN – Animais de serviço e/ou assistência (apenas cães) altamente treinados para ajudar uma ampla gama de pessoas com deficiência nas tarefas diárias, por ex. cães-guia, cães-ouvintes ou cães-assistentes, desde que acompanhem pessoas com deficiência visual, auditiva ou qualquer passageiro com mobilidade reduzida.).” Em relação aos animais de pequeno porte, a companhia aérea somente autoriza o transporte na cabine de passageiros daqueles que não ultrapassam 8 Kg. Ainda segundo as regras da companhia aérea, os animais de apoio psiquiátrico devidamente treinados estão incluídos no conceito de SVAN e, portanto, podem ser transportados na cabine, independentemente do peso. No entanto, inexiste regulamentação específica para o transporte de animais de estimação de assistência psicológica, ficando a critério de cada companhia aérea estabelecer as suas próprias regras. No caso, reputo que as regras limitativas impostas ao transporte de animais devem ser flexibilizadas, aplicando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo para preservar a saúde mental da consumidora portadora de transtornos psicológicos. Sucede que há relatório médico psiquiátrico atestando que a Agravante se encontra em tratamento psicológico e psiquiátrico e com prescrição médica de acompanhamento de animal de estimação. Confira-se: “Relato para fins de perícia médica que paciente realiza seguimento regular nesta unidade de saúde mental devido Hipótese Diagnóstica de T. de Ansiedade Generalizada com sintomas disfuncionais e intensos. Paciente informa que seu quadro iniciou com ansiedade progressiva, irritabilidade, anedonia e sintomas somáticos, pensamentos autorreferentes e pensamentos niilistas. Tais sintomas, segundo paciente, relaciona-se a estressores ambientais. Tem como figura de suporte seu casamento e seu animal de estimação Cimba, que auxilia no seu tratamento como figuras de grande suporte afetivo. Nas ultimas semanas seu quadro de ansiedade piorou devido processo de mudança de país. Devido tais fatos, e por observar em minha avaliação manutenção do quadro inicial, recomendo que seu animal de estimação Cimba receba autorização para viajar na Cabine dentro da categoria "Cão de Apoio Emocional". Está em seguimento paralelo com psicoterapeuta. Possui bom prognóstico desde que terapêutica proposta seja bem seguida.[2]” Lado outro, verifica-se que a companhia aérea alterou sua política de transporte de animais de assistência psicológica, pois, até 15 de janeiro de 2021, eram aceitos sem a comprovação de qualquer treinamento específico. Todavia, a partir da citada data, o animais de assistência psicológica somente são autorizados na cabine de passageiros, independentemente das suas dimensões, se comprovado que foram devidamente treinados. Ocorre que a exigência de treinamento se afigura abusiva e desproporcional, sobretudo porque a companhia aérea sequer especifica qual tipo de treinamento um animal de estimação de assistência psicológica precisa ser submetido para ser transportado ao lado do seu tutor, o que viola o direito de informação adequada ao consumidor. Ademais, o que difere um animal de apoio emocional de um simples animal de estimação é a condição do seu tutor, que, em decorrência de doença psicológica, necessita da companhia do bicho de estimação para fins terapêuticos, sem qualquer treinamento específico, ao contrário dos cães de serviço, que necessitam de treinamento para realizar determinadas tarefas. Dessa forma, considerando que os cães de apoio emocional não necessitam de treinamento para serem enquadrados nessa categoria, a exigência da companhia aérea inviabiliza que sejam transportados juntamente com o seu tutor. Nesse aspecto, verifica-se que a companhia aérea fornece o serviço de transporte de animais de apoio em cabine de passageiros, mas impõe condições desproporcionais e desarrazoadas (treinamento não definido). A situação específica da Agravante é agravada, porque o animal chamado Cimba é braquicefálico e não pode ser transportado no porão da aeronave, conforme política interna da própria companhia aérea. Dessa forma, além do aspecto afetivo, há prova nos autos de que a Agravante necessita do animal para fins de tratamento de doença psiquiátrica, de modo que as exigências da companhia aérea inviabilizam o transporte do animal Cimba em sua aeronave, o que não se afigura razoável, indo de encontro com a Política Nacional das Relações de Consumo que visa garantir as necessidades do consumidor (art. 4o do CPC), proporcionando-lhe respeito à dignidade, proteção à vida, à saúde e à segurança (art. 6o do CDC). Dessa forma, o impedimento de o animal ser transportado não só priva a Agravante de ser acompanhada pelo animal Cimba durante o voo, como também impede a sua convivência diária, já que está de mudança para Portugal. Além disso, não se pode desprezar que o cachorro é de pequeno porte, idoso, de raça Lhasa Apso, notoriamente mansa e dócil, e, portanto, não oferece qualquer risco aos demais passageiros se transportado de forma adequada e conforme as exigências da companhia aérea. Cumpre acrescentar, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstram que o animal está dentro dos padrões exigidos pela agência sanitária. Dessa forma, é desproporcional a exigência de treinamento se confrontada com a recomendação médica de sua tutora ser acompanhada pelo animal de suporte emocional. Por fim, não há dúvidas da presença de risco de dano grave e de difícil reparação, pois a viagem ocorrerá no próximo dia 5 de fevereiro e está demonstrada a necessidade de o animal viajar junto com a Agravante. Ante o exposto, ANTECIPO A TUTELA RECURSAL para determinar à companhia aérea agravada que autorize o transporte do cachorro de apoio emocional denominado Cimba, na cabine de passageiros, ao lado da Agravante, em voo destinado a Portugal no dia 5 de fevereiro de 2022, sob pena de pagamento de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 32348171 [2] Id. 32346655 Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora